Tribunal: TJDFT
Processo: 0034240-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0034240-21.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EUNAPIO ALOIZIO HORTA, HELIO MARCELINO LORENO, RENAN BARBOSA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO RENAN BARBOSA DA SILVA alega a nulidade da publicação do acórdão da apelação e da intimação por via postal, ao argumento de que o causídico que antes o representava renunciou ao mandato em 04/02/2020, (id14008718), antes da disponibilização da publicação do acórdão do recurso de apelação, que ocorreu em 05/02/2020. Não obstante a renúncia, a intimação foi realizada incorretamente em nome do advogado que não mais o representava. Posteriormente, em 06/02/2020, foi determinada a intimação do requerente, pelos Correios, para regularizar a sua representação processual. Entretanto, alega não ter recebido a intimação, porquanto foi entregue, na verdade, a pessoa estranha ao processo, e, inclusive, não identificada no formulário do AR (id14519812). Por conseguinte, assevera que ocorreram duas nulidades absolutas. A primeira decorre da inobservância do disposto no § 1o do art. 272 do CPC, a caracterizar cerceamento de defesa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT, posto que na publicação do acórdão da apelação constou o nome do advogado que não mais o representava, de forma que não houve a devida intimação do advogado legalmente constituído. Da mesma forma, deve ser conhecida a nulidade da sua intimação por via postal, que não observou as prescrições legais e foi entregue a pessoa estranha ao processo, sem a necessária identificação do recebedor, conforme se constada no (id.14519812). Portanto, deveria ter sido reconhecido o vício e considerada a intimação como frustrada, devendo ser renovada por oficial de justiça, conforme o disposto no Art. 275 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil, constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, além de outros previstos no Código, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Portanto, é dever da parte manter atualizado seu endereço para intimações, bem como regularizar sua representação processual, haja vista que o jus postulandi deve ser exercido por profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. No caso, verifica-se que a intimação para regularizar a representação processual foi enviada a Renan Barbosa da Silva, para o endereço que então constava dos autos (id 12232993 - Pág. 1), no qual, inclusive, ele havia sido regularmente citado e intimado (id 12233012 - Pág. 2; id 12233047 - Pág. 3; id 12233210 - Pág. 2). Endereço que também consta da petição de embargos à monitória (id 12233143 - Pág. 1); da declaração de pobreza e do comprovante de residência (id 12233146 - Pág. 2/7) e das procurações (id 12233234 - Pág. 2 e 12233282 - Pág. 1 e segs); da revogação da procuração (id 14008719 - Pág. 1), e da última procuração recentemente juntada (id 18082419 - Pág. 1). Portanto, tendo sido a intimação enviada e recebida no endereço constava dos autos como sendo o endereço da parte, deve-se presumir regular a intimação efetuada, com base na teoria da aparência,ainda que o aviso de recebimento não tenha sido firmado pessoalmente pela parte, Nesse sentido: 07166242420178070000, Acórdão: 1088730, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, DJE: 18/04/2018. Com base nessas considerações, não merece acolhida a preliminar de nulidade. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para reabrir o prazo para recorrer do acórdão 13947727. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela outra ré (Caixa Beneficente dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal). Brasília/DF, 3 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator